Tribunal: TJDFT
Processo: 0743934-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
RESCISÃO. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO/COTA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DOS COMPRADORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA.

I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada dos compradores, ante a irrevogabilidade do negócio jurídico, os autores devem suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.

II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 20% dos valores pagos é adequada e evita o enriquecimento sem causa.

III – Tendo em vista os índices de correção monetária previstos nos contratos, o valor da condenação deve ser atualizado pelo INCC, desde os respectivos desembolsos até a data do ajuizamento da ação, e, após, pelo INPC.

IV – Diante da modificação da cláusula penal prevista nos contratos, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos pela Incorporadora-ré devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, Tema 1002 do eg. STJ.

V – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC

VI – Apelação provida.